Tribunal: TCU
Processo: 015.976/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 900932025 e códigoUasg 787900 (Objeto: O presente serviço consiste na instalação de piso do refeitório deste Centro, comfornecimento e instalação de piso porcelanato sobre o piso existente de granitina.)

Inteiro teor:
Acórdão 5268/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na dispensa eletrônica de licitação 90093/2025, promovida pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, que resultou na habilitação da empresa OSD Mecânica Industrial Ltda., com valor adjudicado de R$ 86.450,00, cujo objeto é a instalação de piso do refeitório do Centro, com fornecimento e instalação de piso porcelanato sobre o piso existente de granitina. Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) a apresentação intempestiva de documento de vistoria técnica obrigatória pela empresa vencedora, em afronta ao Termo de Referência; b) a empresa adjudicatária não apresentou a comprovação da realização da vistoria no prazo correto, cuja declaração teria sido expedida após a sessão pública de abertura do certame e anexada diretamente pelo órgão após provocação externa; c) a apresentação de certidão do FGTS vencida; e d) a ausência de atestado de capacidade técnica, apesar da complexidade do objeto; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade, os indícios de irregularidades, embora plausíveis, são considerados de baixo risco e de baixa materialidade (R$ 86.450,00); considerando, ainda de acordo com a unidade, que, no tocante à relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; considerando que, em vista disso, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; considerando que, em conclusão, a unidade propôs considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, com consequente arquivamento do presente processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; d) comunicar os fatos ao Centro de Instrução e Adestramento de Brasília para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, desta instrução e da deliberação a ser proferida; e) comunicar esta decisão ao representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.976/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bellari Engenharia Ltda. (CNPJ: 39.981.690/0001-42). 1.2. Unidade: Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Ribeiro de Paula, representando Bellari Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.